Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada por EDILSON ALVES FERREIRA contra o Acórdão n.o 1705110 proferido nos autos do Recurso Inominado n.° 0702837-34.2018.8.07.0018, julgado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que restou assim ementado: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE FRAUDE. CANCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. DANOS MORAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo no cancelamento do registro, na declaração de inexistência e na exclusão de débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo alienado, bem como indenização em danos morais. Recurso dos réus em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. 2 - Responsabilidade civil do Estado. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." No caso enseja a responsabilidade civil objetiva, uma vez que o registro da alienação fiduciária decorre de atividade realizada pelo Estado e tal ação gerou danos ao recorrido. 3 - Contrato de alienação fiduciária. Fraude reconhecida em processo judicial. Em 08/02/2013, o veículo marca Ford KA, flex, cor vermelha, ano e modelo 2013/2013, placa JET-5004/DF, chassi 9BFZK53A9DB459627, RENAVAM no 00509639267 foi objeto de aquisição fraudulenta intermediada pelo Banco PAN S/A em nome do autor, ora recorrido (ID 44848806). A fraude foi reconhecida no processo n. 0006022-59.2017.8.13.0093, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Buritis/MG, a qual declarou a inexistência da relação jurídica entre o autor e a instituição financeira e a condenou em danos morais, sem menção à exclusão de débitos tributários ou às infrações de trânsito, que permanecem vinculados ao autor em virtude do registro do contrato de alienação fiduciária perante o DETRAN/DF. Ainda existem protestos pela ausência de pagamento em nome do autor (ID 44848797). A fraude praticada por terceiros torna inexistente o contrato de financiamento e a propriedade fiduciária, de modo que se inviabiliza também o registro do gravame perante o DETRAN. 4 - Relação jurídica tributária. Segundo o art. 1o, §7o, inciso III da Lei Distrital n. 7.431/85, são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente alienação fiduciária em garantia. Contudo, considerando a declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e a instituição financeira e os requisitos estabelecidos pela legislação, o autor não se insere em nenhuma das hipóteses mencionadas, motivo pelo qual não há como imputar a ele o pagamento dos débitos e das consequências decorrentes da ausência de pagamento. Ademais, o recorrido não se enquadra nas definições de sujeito passivo definidas pelo art. 121 do CTN, pois não possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, tampouco possui obrigação decorrente de disposição expressa de lei. Não há como imputar a obrigação tributária ao recorrido, portanto os débitos imputados à parte autora não merecem prosperar. Constatado prejuízo em face do Distrito Federal, cabe ao ente federativo promover eventual ação regressiva contra a instituição financeira responsável. Precedente: (Acórdão 1425172, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Inexistentes, portanto, os lançamentos tributários de IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito em desfavor do recorrido. 5 - Dano moral. Protesto. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). O registro de grave perante o DETRAN não decorreu de ato da autarquia, mas de registro promovido pela instituição financeira. Assim, eventual dano é de responsabilidade do fornecedor e não da ré. Destaque-se que esta não informada sobre a fraude em momento anterior à efetivação do protesto. Portanto, agiram em exercício regular de direito na negativação. Precedentes: (Acórdão 1647959, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO; Acórdão 1425172, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA; Acórdão 1415740, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação por indenização em danos morais. Mantidos os demais termos. 6 - Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC. M (Acórdão 1705110, 07028373420188070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, o reclamante alega que o Acórdão impugnado está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, em síntese, violação ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida do contribuinte na dívida ativa acarreta dano moral in re ipsa. Sustenta a existência de equívoco quando da análise das teses defensivas e das provas carreadas aos autos, em especial, no que concerne à responsabilidade objetiva do Estado referente aos atos ilícitos praticados por seus servidores. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos necessários, defiro ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Na forma do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte, o Relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgada. O caso é de manifesta inadmissibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como para a observância de precedentes. Na hipótese dos autos, além dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo reclamante, ao longo de suas razões, não serem decorrentes do julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência nem incidente de resolução de demandas repetitivas, verifica-se a ausência de cotejo analítico que identifique a afronta aos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Isso porque não há indicação de afronta específica ao entendimento pacificado no âmbito da referida Corte Superior, no sentido de que a negativação indevida do contribuinte acarreta dano moral in re ipsa, visto que o Acórdão reclamado está fundado no entendimento de que a negativação do reclamado foi motivada por fraude cometida por terceiros (excludente de responsabilidade objetiva por fato de terceiro), razão pela qual não haveria nexo de causalidade entre a atuação do Ente Federado, in casu, considerada lícita, e os danos eventualmente suportados pelo reclamante. No mesmo sentido, afastada a responsabilidade objetiva do Estado na hipótese, a procedência do pedido indenizatório dependeria da prova da existência de culpa do agente estatal, situação que não foi verificada na origem. Dessa forma, ausente indicação precisa quanto à divergência entre fundamentos adotados quando do proferimento do Acórdão reclamado e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça relacionados pelo reclamante, o indeferimento do processamento da presente reclamação é medida que se impõe. Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente relação. Publique-se. Intime-se.